Tribunal: TJMT
Processo: 1016183-51.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016183-51.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER - CPF: 021.020.031-67 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JOAO VITOR SANTOS RODRIGUES SILVA - CPF: 039.828.351-60 (APELANTE), RAFAEL LOPES DA SILVA - CPF: 042.882.131-69 (APELANTE), MARCIA LUSTIG MIRANDA CRUZ - CPF: 773.364.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA DA CRUZ ALVES - CPF: 012.650.421-01 (VÍTIMA), ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER - CPF: 021.020.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DA SILVA - CPF: 042.882.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA. IRREGULARIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. PEDIDO DE AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Apelação criminal interposta por João Vitor Santos Rodrigues Silva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de latrocínio tentado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A condenação foi imposta com pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, além de multa.

II.
Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se a busca domiciliar foi realizada de forma ilegal, o que implicaria na nulidade das provas obtidas;

(
ii
) Saber se as provas são suficientes para caracterizar o latrocínio tentado, ou se o crime deve ser desclassificado para roubo;

(
iii
) A possível consunção entre os crimes de latrocínio tentado e porte ilegal de arma;

(
iv
) O pleito de aumento da fração redutora de pena pela tentativa.

III.
Razões de Decidir

3. A busca domiciliar foi realizada com autorização do responsável pela residência, o que afasta a alegação de nulidade.

4. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do latrocínio tentado, não havendo elementos para a desclassificação para roubo.

5. A consunção entre os crimes de latrocínio tentado e porte de arma de fogo não se verifica, pois o porte não é necessário para a execução do latrocínio.

6. O pedido de aumento da fração redutora de pena não é acatado, pois o iter criminis foi amplamente percorrido, mas o disparo não atingiu a vítima devido a falha na arma.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar realizada com consentimento do responsável pela residência não é nula. 2. Não há provas suficientes para desclassificação do latrocínio tentado para roubo. 3. A consunção não se aplica entre os crimes de latrocínio
tentado e porte ilegal de arma. 4. A fração de diminuição de pena relacionada à tentativa deve ser mantida conforme o caso.”

Dispositivos Relevantes Citados
:

Código Penal, art. 157, §2º, I e II; Código Penal, art. 14, inciso II; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, inciso IV.

Jurisprudência Relevante Citada
: STJ, HC 816.572/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
João Vitor Santos Rodrigues Silva
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (latrocínio tentado) e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial fechado
e ao pagamento de 16 dias-multa
(Sentença Id.
323278090
)
.

Em suas razões recursais
(Id.
323278100
)
, o apelante busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das buscas domiciliares realizadas em desfavor dos acusados e a consequente declaração de ilicitude das provas angariadas nessas ocasiões, haja vista que, segundo alega, foram realizadas de forma ilegal.

No mérito, pleiteia sua absolvição do crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime
de latrocínio tentado para o de roubo majorado, ante a ausência de "
animus necandi
"; pelo reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e latrocínio majorado tentado; e pelo aumento da fração de diminuição de pena relacionada à tentativa.

O Ministério Público, em contrarrazões,
refutou as teses defensivas, defendendo a legalidade da ação policial baseada em flagrante de crime permanente e na continuidade das diligências, bem como a robustez do conjunto probatório, especialmente a apreensão da arma utilizada no crime na posse do apelante
e pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
323278107
)
.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pelo
afastamento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id.
336610363
), conforme entendimento assim
ement
ado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Latrocínio tentado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendido o reconhecimento da nulidade das buscas domiciliares. Alegada violação de domicílio. Inocorrência. Existência de fundadas suspeitas de que no interior dos imóveis estariam ocorrendo crimes. Indivíduos que estavam em um dos locais, ao avistarem a aproximação de agentes de segurança pública, empreenderam fuga. Hipótese que permite a relativização da inviolabilidade domiciliar. Ademais, em outra ocasião, morador franqueara a entrada dos policiais na residência. Mérito: Pretendida a absolvição do crime de latrocínio tentado. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Réu reconhecido pessoalmente em duas ocasiões. Pleitos Subsidiários: Pretendida a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado. Impossibilidade. Animus necandi devidamente demonstrado. Gatilho fora armado e puxado na altura do tórax da vítima. Pretendido o reconhecimento da consunção entre os crimes de latrocínio tentado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Impossibilidade. Crime de porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida não era delito necessário para a execução do crime de latrocínio tentado. Pretendido o aumento da fração redutora relacionada à tentativa. Impossibilidade. Iter Criminis amplamente percorrido pelos acusados. Vítima só não foi atingida por um disparo de arma de fogo em regiões vitais, porque a arma apresentou defeito.
Parecer pela rejeição da preliminar vindicada e, no mérito, desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Conforme relatado, versam
os presentes autos
a respeito da
Apelação Criminal interposta por
João Vitor Santos Rodrigues Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de
16 dias-multa
.

Segundo consta da denúncia
(Id.
323277886
)
, no dia 17 de outubro de 2022, por volta das 06h25min, em via pública do bairro Morada da Serra, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, em unidade de desígnios com
Elcino
Leandro Baldez Xavier, abordou a vítima Suzana Cruz Alves
quando saía de sua residência
e entrava em seu veículo Chevrolet
Cobalt
branco
.

Durante a abordagem, um dos acusados, portando arma de fogo, teria apontado o revólver para o tórax da vítima e acionado o gatilho, que não disparou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Em seguida, os acusados subtraíram o veículo e outros pertences da vítima, incluindo documentos pessoais, cartões bancários, notebook, dinheiro e outros objetos.

Posteriormente, em 20 de outubro de 2022, após denúncia anônima, policiais militares localizaram o veículo roubado na residência de um terceiro acusado, Rafael Lopes da Silva, com placas adulteradas. Durante a abordagem policial, os suspeitos teriam tentado fugir, sendo que Rafael e
Elcino
foram detidos no local. Segundo o relato policial,
Elcino
teria confessado informalmente o crime e indicado que a arma utilizada pertencia a
João Vitor
, levando os policiais até a residência deste.

Na casa de
João Vitor
, os policiais teriam sido recebidos pelo pai do acusado, que autorizou a entrada, sendo encontrado o acusado escondido atrás da cama e, no mesmo cômodo, um revólver calibre .38 com numeração suprimida enrolado em uma toalha.

Após regular tramitação processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, o recurso foi devidamente processado, tendo a defesa apresentado suas razões recursais, nas quais alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e, no mérito, a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, pugnando subsidiariamente pela desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o de roubo majorado.

Em suas razões recursais, a defesa técnica suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, alegando a inexistência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado e a ocorrência de tortura para obtenção de informações. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, questionando a validade do reconhecimento pessoal realizado pela testemunha ocular. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de roubo majorado, sustentando a ausência de animus necandi (intenção de matar), o reconhecimento da consunção entre o porte de arma e o crime patrimonial, e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

Passo, assim, à análise das questões suscitadas, iniciando pelas preliminares arguidas.

1 -
Da Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

Analisando a questão preliminar suscitada pela defesa, referente à suposta ilicitude da prova por violação de domicílio, verifica-se que a tese não merece acolhimento
.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é
medida
excepcional, que exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de
situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

A defesa sustenta que as buscas domiciliares realizadas nas residências dos acusados configurariam violação à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, uma vez que teriam sido motivadas por denúncia anônima sem prévia investigação confirmatória. Ademais, aponta que os laudos de exame de corpo de delito que constataram lesões nos acusados
Elcino
e Rafael sugerem possível violência policial, o que tornaria ilícita a confissão informal que levou os policiais à residência de João Vitor.

No caso em apreço, a dinâmica fática revela que a ação policial não se tratou de uma medida aleatória ou de uma "pescaria probatória" (
fishing

expedition
). A diligência teve início com
a localização do veículo roubado na posse do corréu Rafael, o qual, no momento de sua prisão em flagrante, indicou expressamente o apelante
João Vitor
e o corréu
Elcino

como os responsáveis por deixar o automóvel em sua residência
. Essa delação informal, realizada no calor dos acontecimentos e corroborada pela materialidade do veículo recuperado, constitui elemento indiciário suficiente para configurar as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência.

Embora a inviolabilidade do domicílio seja direito fundamental constitucionalmente assegurado, o próprio texto constitucional prevê exceções, como em caso de flagrante delito.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

No caso em tela, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares
Reinaldo José da Silva e Paulo Cézar Taborda de Araújo
, a diligência policial foi motivada por informação recebida de um cidadão que, embora não tenha se identificado, indicou precisamente o local onde estaria sendo comercializado um veículo produto de roubo.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga em direções opostas, circunstância que, por si só, já configura fundada suspeita da prática de crime. Após perseguição, os policiais lograram êxito em deter dois dos suspeitos,
Elcino
e Rafael, e, ao realizarem buscas no local, encontraram o veículo Chevrolet
Cobalt
com placas adulteradas, que posteriormente se confirmou ser o mesmo subtraído da vítima Suzana Cruz Alves.

Nesse contexto, a entrada dos policiais na residência onde se encontrava o veículo roubado estava amparada pela situação de flagrante delito, configurada pela posse de produto de crime (receptação) e pela adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ambos crimes permanentes. Quanto à entrada na residência de
João Vitor
,
esta foi autorizada pelo pai do acusado
, conforme relatado pelos policiais
e pelo próprio réu em seu depoimento inicial (Id.
323277390
)
, o que legitima a diligência.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. No entanto, conforme se depreende dos autos, restaram demonstradas indicações suficientes de fundada suspeita para a atuação policial, no sentido de evidenciar a ocorrência de crime em andamento, o que, ao final, restou comprovado.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por (...) contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
.
Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
(
AgRg
no HC n. 834.991/GO;
AgRg
no HC n. 878.086/BA). 4. (...)”
(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos
.

Portanto, a entrada nas residências dos apelantes foi legítima, seja pela situação de flagrante delito, seja pela autorização dos moradores, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas.

Outrossim
, o crime de posse ilegal de arma de fogo, pelo qual o apelante também foi condenado, possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo.
Impende reforçar que a
o chegarem à residência indicada, os policiais relataram
que o genitor do apelante autorizou o ingresso
, circunstância que, somada à situação de flagrância pré-existente e à informação qualificada obtida com o corréu, legitima a atuação estatal. A apreensão da arma de fogo no interior do imóvel confirma a justa causa da medida.

Ademais, no que concerne às lesões constatadas nos acusados
Elcino
e Rafael,
embora existam laudos indicando lesões nos corréus
,

os policiais relataram que estas decorreram da resistência oferecida à prisão, tendo sido necessário o uso de técnicas de contenção. Não há nos autos elementos concretos que indiquem que tais lesões tenham sido causadas com o intuito de obter confissão, sendo que os próprios policiais registraram no boletim de
ocorrência que os suspeitos foram apresentados "
com algumas escoriações e variadas partes do corpo, provenientes da resistência e tentativa de fuga
"
, ou seja, foram provenientes
da necessidade de contenção no momento da abordagem, não havendo nexo causal capaz de contaminar a materialidade da apreensão da arma na casa do apelante.

Portanto, não vislumbro ilegalidade nas buscas domiciliares realizadas, tampouco nas provas delas decorrentes, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

2.
Do Mérito: Análise Aprofundada da Prova Oral e Autoria
– Pleito absolutório

Superada a preliminar, adentro ao mérito da causa, onde a defesa questiona a autoria delitiva, baseando-se primordialmente em supostas inconsistências no reconhecimento pessoal. Para a correta elucidação dos fatos, faz-se necessária uma análise minuciosa e concatenada dos depoimentos colhidos, confrontando-os com os demais elementos materiais dos autos.

Conforme relatado, o
apelante pleiteia sua absolvição do crime de latrocínio tentado, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para roubo majorado, pelo reconhecimento da consunção entre os crimes e pelo aumento da fração redutora da tentativa.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito

, Boletim de Ocorrência nº 2022.290412, Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.414915, Boletim de Ocorrência nº 2022.286676, Auto de Avaliação Indireta nº 2022.16.423921, Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos nº 2022.16.426634, Laudo Pericial nº 2.3.2022.50823-01, bem como pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

A vítima
Suzana Cruz Alves
relatou, de forma coerente e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, que na manhã do dia 17 de outubro de 2022, quando entrava em seu veículo estacionado em frente à residência de seus tios, foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo tipo revólver.

Consta do Boletim de Ocorrência n. realizado pela vítima (Id.
32327787
59):

“
NARRA A COMUNICANTE QUE ESTAVA SAINDO PARA TRABALHAR, QUANDO TERIA SIDO ABORDADA POR DOIS INDIVIDUOS AINDA NÃO IDENTIFICADOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO, QUE
ESTE EXIGIAM
QUE FOSSE ENTREGUE A CHAVE DO CARRO PERTENCENTE A COMUNICANTE, QUE EM DADO MOMENTO POR A
VITIMA
EXITAR EM FAZER O QUE OS INDIVIDUOS EXIGIAM, UM DESTES TERIA ACIONADO O CATILHO DA ARMA, PORÉM A ARMA TERIA FALHADO, QUE EM AÇÃO
CONTINUA
TERIAM ROUBADO O VEÍCULO E EVADIDO SENTIDO O BAIRRO CPA 4. QUE O PRIMEIRO INDIVIDUO SERIA DE COR DA PELE PARDA, APARENTAVA TER 1,68MT DE ALTURA, EM TORNO DE 25 A 30 ANOS DE IDADE, MAGRO, COM CHAPEU DE "SAMBISTA". QUE O SEGUNDO INDIVIDUO SERIA DE COR DA PELE PARDA, MAGRO, ESTE SEGUNDO NUMA
DISTANCIA
MAIOR DA
VITIMA
COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO INDIVIDUO. QUE NO LOCAL NÃO POSSUI CAMERA DE SEGURANÇA, QUE O VEÍCULO É QUITADO, TEM SEGURO, NÃO POSSUI RASTREADOR.NADA MAIS.
”

Segundo seu relato, ao resistir em entregar seu aparelho celular, o assaltante armado apontou a arma para seu tórax e acionou o gatilho, que não disparou, produzindo apenas um "barulho". Em suas palavras
(Id.)
:

"QUE os dois sujeitos se aproximaram a pé, pelo lado do motorista; QUE se quer chegou a fechar a porta; QUE um dos suspeitos era de pele parda, magro, altura abaixo de 1,70m, pois era
mais baixo que a declarante, estava armado com uma arma de fogo do tipo revólver de cor escura, trajava um chapéu cor de palha, camiseta vermelha, calça; QUE o comparsa era de pele
parde
, altura mediana, magro; QUE não sabe informar se o comparsa também estava
armado; QUE foi ordenado que a vítima descesse do veículo, e deixasse os objetos; QUE a declarante ao levantar-se guardou o celular no bolso de trás da calça, entregou a chave do veículo; QUE o assaltante mandou a
vitima
entregar o celular, tendo a declarante argumentado
dizendo que precisava do aparelho para trabalhar, momento em que o assaltante pressionou o gatilho da arma uma vez; QUE a arma não disparou, apenas fez o barulho do gatilho; QUE a arma estava apontada para o tórax da declarante, quando o gatilho fora acionado pelo assaltante".

O depoimento da vítima
Suzana Cruz Alves
, prestado em juízo, reveste-se de coerência e riqueza de detalhes quanto à dinâmica do evento, embora a mesma, compreensivelmente abalada pelo trauma, não tenha logrado êxito em reconhecer fisionomicamente os autores.
Suzana
relatou que foi abordada
no momento em que
entrava em seu veículo e que sua atenção foi capturada pela arma de fogo apontada diretamente para seu tórax. Um detalhe crucial de seu depoimento é a descrição da arma: um revólver com o tambor visível e munições aparentes. A vítima confirmou que, embora não tenha ouvido o barulho do gatilho devido ao estado de choque, sua tia, que presenciou a cena a poucos metros, ouviu nitidamente o som da falha do disparo.

Corroborando o depoimento da vítima
, o depoimento da testemunha ocular
Márcia
Lustig
Miranda Cruz
, tia da vítima, assume relevância probatória central. Em juízo, Márcia narrou com firmeza que estava no portão da residência, a uma distância aproximada de três metros da cena do crime, o que lhe conferiu visão privilegiada. A testemunha descreveu a arma utilizada com precisão singular, mencionando tratar-se de um revólver com cabo de madeira entalhado e aparência de novo. Essa descrição é de fundamental importância, pois coincide exata e especificamente com as características do revólver apreendido dias depois na residência do apelante
João Vitor
. Não se trata de uma descrição genérica de "arma de fogo", mas de detalhes distintivos (cabo de madeira trabalhado) que vinculam o objeto apreendido à cena do crime.

Em suas palavras
(id.
323277872
)
:

"QUE a declarante relata que na data de 17/10/2022, estava em sua residência juntamente com seu marido e sua sobrinha SUZANA, e por volta das 06 horas da manhã SUZANA já estava saindo da casa, já que tinha dormido essa noite
alí
, e deu partida no seu veículo GM COBALT, saindo da garagem, parando em frente
a
casa para se despedir, e nesse momento que a declarante abria o portão para SUZANA sair, ela adentrou o veículo, momento em que chegaram dois elementos, caminhando pelo
lado oposto da rua, se aproximaram rapidamente, não deixando ela dar partida no carro, dizendo entrega as chaves por um rapaz, de estatura mediana, magro, utilizando camiseta na cor vermelha, e um chapéu tipo "sambista" cor
marron
com bordas pretas. Levantou a camiseta e retirou uma arma tipo revolver, de cano preto, e cabo
marron
, apontando para a cabeça da SUZANA, gritando que queria a chave do carro, enquanto isso outro individuo se aproximou do lado da porta do passageiro, e disse para ela entregar a bolsa, mas SUZANA dizia que não queria entregar a bolsa, pois tinha coisas de seu trabalho... E com isso SUZANA foi se levantando do carro,
E então o rapaz de camiseta vermelha ficou nervoso e engatilhou o revolver, fazendo um barulho, e apontando para o peito dela, "emitindo um som seco", como se a arma estivesse "negado" e que quase disparou
".

Em juízo,
Marcia
Lustig
Miranda Cruz

realizou o reconhecimento pessoal dos acusados
, apontando, dentre as 04 pessoas perfiladas, de forma firme e convicta, os acusados João Vitor e
Elcino
como autores do crime.

Na oportunidade, esclareceu que
Elcino
era quem portava a arma de fogo, enquanto
João Vitor
"
comandava a ação criminosa
" e dava apoio. Ademais, a testemunha reconheceu a arma apreendida na residência de
João Vitor
como sendo a utilizada no crime, descrevendo-a como um revólver com cabo marrom entalhado.

A defesa questiona a credibilidade do reconhecimento pessoal realizado pela testemunha Marcia, apontando inconsistência na descrição de uma tatuagem de lágrima no rosto de
João Vitor,
característica que o acusado não possuiria. Contudo, tal inconsistência, por si só, não é suficiente para invalidar o reconhecimento, que foi realizado em conformidade com os parâmetros legais, tanto na fase policial quanto em juízo, e no qual a testemunha demonstrou convicção ao identificar os acusados.

Aliás,
ao analisar o depoimento em sua integralidade, percebe-se que a testemunha foi categórica ao reconhecer o apelante João Vitor em juízo, atribuindo-lhe 90% de certeza na fase policial e ratificando a identificação em audiência. A psicologia do testemunho ensina que, em situações de alto estresse, a memória pode focar em detalhes específicos (como a arma) e
apresentar distorções em outros. Entretanto, a "falha" quanto à tatuagem é suprida pela robustez dos demais elementos de convicção. O reconhecimento não é a única prova. Ele é o elo que se fecha com a apreensão da arma descrita pela testemunha na posse do réu

João Vitor e
ainda
o depoimento de Rafael na fase policial, que afirmou que João Vitor e
Elcino
foram os responsáveis pelo roubo do veículo.

Corroborando a autoria, tem-se o interrogatório extrajudicial do corréu
Rafael Lopes da Silva
. Embora não ouvido em juízo devido à suspensão do processo, suas declarações na fase inquisitorial, prestadas logo após a prisão, são ricas em detalhes e se harmonizam com a prova judicializada. Rafael afirmou categoricamente que João Vitor e
Elcino
chegaram à sua casa com o veículo
Cobalt
(da vítima) e pediram para guardá-lo, confessando que o carro era "roubado". Rafael ainda mencionou que João Vitor possuía um revólver.

Essa delação, somada à apreensão da arma na casa de João
Vítor
e ao reconhecimento da testemunha Márcia (que descreveu a arma apreendida com João), forma um conjunto probatório coeso e indissociável. A negativa de autoria do apelante, que alegou estar trabalhando, restou isolada, desprovida de álibi comprovado e incapaz de infirmar a teia probatória que o conecta ao veículo roubado e à arma do crime.

Cumpre ressaltar
ainda
que, os testemunhos dos agentes policia
i
s que diligenciaram na fase inquisitiva
,
prestadas mediante compromisso legal
, foi crucial e
estão em consonância com as demais provas
,
inexist
indo
nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito
. É cediço
que os depoimentos dos policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, são meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais
provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
."
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

Ademais, n
os casos de latrocínio, basta que o agente tenha contribuído para a execução do crime de roubo com emprego de arma de fogo para que responda também pelo resultado
, sendo que, mesmo se João Vitor tenha agido como apoio à execução do crime,
no caso em tela, o tornou coautor do latrocínio
tentado
, à luz da Teoria Monista - CP, art. 29, caput (STJ, HC n. 816.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

3. Tipicidade:
Animus Necandi
e Tentativa de Latrocínio
– Pleito de
sclassificatório

A defesa
pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, ante a ausência de "
animus necandi
"
. Contudo tal pleito não prospera.

Quanto à tipificação do crime, o apelante sustenta que não houve intenção de matar, pleiteando a desclassificação para roubo majorado. Contudo, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o dolo de matar. O ato de apontar a arma para região vital (tórax) e acionar o gatilho, conforme relatado pela vítima e pela testemunha, constitui indício robusto da intenção de matar, sendo irrelevante que o disparo não tenha ocorrido por falha no mecanismo da arma.

A defesa
insiste que
que a arma era eficiente e, se o disparo não ocorreu, foi porque o réu não quis atirar. Todavia, a prova oral afasta essa tese. A testemunha
Márcia
foi enfática ao narrar que ouviu o som seco e metálico característico do acionamento do gatilho ("tec"), momento em que a arma estava apontada para o peito da vítima. Esse ato executório — acionar o gatilho contra região vital — é a demonstração inequívoca do dolo de matar (animus necandi), ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), visando assegurar a subtração ou a impunidade.

O fato de a perícia ter atestado a eficiência da arma e das munições não beneficia a defesa nesse contexto. Falhas de percussão ("negar fogo") podem ocorrer por diversos fatores momentâneos, como munição velha, defeito intermitente no mecanismo ou erro no manuseio sob tensão, que não necessariamente deixam marcas visíveis de picotamento na espoleta ou que podem não se repetir em testes controlados de laboratório.

O que define a tentativa de latrocínio é a conduta do agente: ao apontar a arma para o tórax e acionar o mecanismo de disparo, o agente exauriu sua capacidade de execução. O resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade (falha mecânica ou de munição), caracterizando a tentativa perfeita ou acabada de latrocínio, e não mero roubo majorado.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de admitir a configuração do latrocínio tentado quando, durante a execução do roubo,
o agente atenta
contra a vida da vítima com intenção de matá-la, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no HC 865449/SC (2023/0395974-6), relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
, firmou entendimento de que "
tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade
".

Ainda n
o mesmo
sentido:

“(...)
2.
Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de roubo simples, assim como ficou assentando na decisão agravada, as instâncias de origem concluíram haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o animus necandi na conduta dos réus, pois, "Ainda que não tenha se consumado a morte, por circunstâncias alheias às suas vontade, o ato de efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima revela inquestionável intenção de
ceifar-lhe
a vida para assegurar a subtração da res
". 3.
O entendimento das instâncias ordinárias convergem
com a posição desta Corte Superior, que "tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade
" .
(
RvCr
4.726/RJ, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019,
DJe
16/12/
2019 .
) 4. Outrossim, o pleito relativo à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo necessariamente requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.5. Com relação à tese de participação de menor importância, considerou o Tribunal de origem "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado", assim, a modificação de tal conclusão demandaria exame aprofundado de
provas .
Precedentes.6. Para além disso, no que diz respeito aos pleitos de desclassificação do latrocínio tentado para tentativa de roubo simples, bem como relativamente às demais pretensões alusivas à dosimetria da pena, impende ressaltar que a defesa manejou agravo em recurso especial pendente de julgamento perante esta Corte Superior (
AREsp
n. 2162587/SC
) .
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 865449 SC 2023/0395974-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024)
– Destacamos.

“(...)
A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de emprestar
a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.205.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
de 21/3/2018)
– Destaquei.

N
ã
o
destoa
o entendimento desta e. Corte:

“(...)
A tentativa de latrocínio se configura quando o agente emprega violência capaz de resultar em morte, mesmo que o resultado não se consume por circunstâncias alheias à sua
vontade..
”

(N.U 1008849-12.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

“
A reação da vítima não altera a caracterização do crime de latrocínio tentado, pois
o agente, ao praticar a ação com o uso de arma de fogo
municiada, apontando-a para o ofendido, assume o risco de produzir o resultado mais grave, devendo todos os envolvidos responder pelo crime
, pois em crimes praticados em concurso, em que agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário para a caracterização da coautoria que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando para tanto que atuem em unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos”
(N.U 1010441-68.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

“
(...)
Configura-se o latrocínio tentado quando o agente, agindo em unidade de desígnios com o comparsa armado, imbuído do dolo de subtrair e de matar, ainda que na modalidade eventual, emprega violência letal contra a vítima, mesmo que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade e que não seja ele o autor direto dos disparos”.
(N.U 0031120-30.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024)

Com tais considerações, refuta-se o pedido de desclassificação d
o delito de tentativa de latrocínio para o crime de tentativa de roubo majorado pelo

concurso de agentes e emprego de arma de fogo, art. 157, §2.º, II e §2.º A, I, c/c artigo 14, II, do CP
.

3 – Da Consunção - porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e latrocínio tentado

No que tange ao pleito de reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e latrocínio tentado, também não assiste razão ao apelante.

Para a aplicação do princípio da consunção, seria necessário demonstrar que o porte da arma foi realizado exclusivamente para a prática do crime patrimonial, o que não é o caso, considerando que a arma foi apreendida dias após o roubo, em contexto distinto.

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida possui objeto jurídico diverso (incolumidade pública) e não constitui meio necessário para a prática do latrocínio, podendo ser praticado independentemente deste.

Em apoio trago a jurisprudência deste sodalício:

“(...) Mantém-se a condenação no delito de tentativa de latrocínio, quando as declarações da vítima estão em harmonia ao conjunto probatório, demonstrando que o intuito dos apelantes era ceifar a vida da vítima, não obtendo êxito, somente, por falha da arma.

A fração referente à tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido e, como o delito esteve muito próximo da consumação, uma vez que, os apelantes já em posse dos bens subtraídos, teriam efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima que se encontrava fora do veículo roubado, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto. Matéria consolidada no STF e STJ.

O princípio da consunção é aplicado quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, respondendo o agente por este último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas, não sendo esse o caso dos autos.

(N.U 0037223-82.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 18/12/2018)
– Destacamos.

APELAÇÃOCRIMINALLATROCÍNIOTENTADOEPORTEILEGA
L
DEARMADE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO PARA ROUBO MAJORADO – INADMISSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – HIPÓTESE DE DOLO EVENTUAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DACONSUNÇÃOEM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 – CONDUTAS AUTÔNOMAS – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado nos autos que o apelante, na tentativa de subtrair bens alheios, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na altura do ombro, deve ser confirmada a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Não há falar em consunção quando os crimes de latrocínio tentado e porte de arma são praticados em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos, não restando configurada a dependência entre as condutas e a ocorrência de crime-meio para crime-fim. Caso em que o réu foi preso quatro dias após a tentativa de latrocínio, ocasião em que foi surpreendido portando a mesma arma de fogo utilizada no assalto, porém em circunstância diversa daquele evento criminoso
.
”
(N.U 0022260-97.2014.8.11.0002
, ,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015,
Publicado
no DJE 29/09/2015)
– Destacamos.

Para que a consunção ocorra, é necessário que o crime-meio (porte) se esgote no crime-fim (roubo). No caso em tela, a apreensão da arma ocorreu
alguns
dias após o roubo, na residência do apelante, em contexto fático
distinto. O apelante mantinha a arma sob sua guarda e ocultação em momento posterior à consumação da subtração patrimonial, o que demonstra desígnios autônomos e lesão a bens jurídicos distintos em momentos diferentes, configurando o concurso material de crimes e não a absorção.

4 – Da
dosimetria

Por fim, no tocante à fração de diminuição pela tentativa, a defesa requer a aplicação máxima de 2/3

em observância ao artigo 14, II, do CP
, no entanto,
verifico que o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a fração de 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelos agentes.

Conforme demonstrado, os agentes percorreram todo o caminho do crime
.
Não bastasse terem abordado a vítima mediante grave ameaça e subtraído seus bens,
um dos executores chegou a apontar a arma de fogo diretamente para o tórax da ofendida e acionar o gatilho, que só não fez disparar a arma porque o revólver falhou, circunstância essa absolutamente alheia à vontade dos autores.

A execução do homicídio (parte integrante do latrocínio) foi iniciada e levada a cabo até o último ato possível pelo agente (puxar o gatilho). A consumação da morte ficou muito próxima, sendo evitada apenas por falha do armamento. Diante de um
iter criminis
quase exaurido, a redução deve ser a mínima legal (1/3), mostrando-se correta a sentença de primeiro grau.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, aplicando-se redução maior quanto mais distante da consumação estiver a conduta, e menor quanto mais próxima.

Vejamos:

“(...)
O iter criminis foi quase inteiramente percorrido, porquanto foram desferidos golpes contra a vítima, inclusive com canivete em seu pescoço e, na sequência, lançaram-na no rio. No entanto, ela não faleceu conforme esperado pelos apelantes. Logo, tendo os apelantes praticado todos os atos executórios que entenderam necessários à consumação da morte da vítima mencionada, mas o óbito não tendo ocorrido, por circunstâncias alheias às suas vontades, mantida a fração da causa de
diminuição da pena referente à tentativa em seu patamar mínimo
.
”
(N.U 1003658-76.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

“
A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime e a proximidade doresultado.
”
(N.U 1008849-12.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

No caso em análise, considerando que o crime somente não se consumou por falha no mecanismo da arma, após execução avançada do iter criminis, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3.

A
nte
to
do
o
exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
voto pelo afastamento da preliminar
suscitada e,
no mérito,
pelo
nego
provimento
a
o recurso,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026